Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716350-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JESSICA DA SILVA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer proposta por JESSICA DA SILVA SANTANA, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante cumpra os prazos contratuais do seguro contratado, sob pena de multa diária de R$5.000,00 a R$50.000,00. Nas razões recursais, aduz que a agravada não cumpriu os requisitos previstos no contrato para que não fosse exigido o prazo de carência ou que fosse reduzido. Nesse sentido, aponta o que diz o art. 17 da RN 557/2022. Relata que o contrato foi firmado em 12/09/2019 e adesão da agravada ocorreu somente em 17/01/2024, isto é, não ocorreu no prazo de 30 dias definidos pela RN 557/22, o que impede a incidência dos prazos de carência reduzidos. Pontua que o corretor do mercado de seguros possui responsabilidade própria e atua como mandatário da agravada, nos termos do que dispõe o Decreto Lei n. 73/1966. Alega que, ainda que se considere a responsabilidade objetiva da agravante, o caso se enquadra no fato exclusivo de terceiro que enseja a quebra do nexo causal. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, requer a reforma da decisão para que fixado prazo razoável para cumprimento, bem como que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer vinculada ao contrato de prestação de serviços de saúde na modalidade coletivo empresarial, firmado entre o Cartório do 5o Ofício do Guará e a Elo Administradora de Benefícios Ltda (Qualicorp Adm.), em 12/09/2019. A vigência de cobertura iniciou-se em 1o/10/2019, e os prazos de carência e cobertura parcial temporário (CPT) constam da cláusula nona do contrato de ID 189413451. A agravada aderiu ao plano de saúde em 17/01/2024, conforme consta da proposta de ID 189413450. Sobre o cumprimento de carências em plano de saúde, o art. 6o da RN/ANS 557/2022 estabelece que: “No plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial com número de participantes igual ou superior a trinta beneficiários não poderá ser exigido o cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário formalize o pedido de ingresso em até trinta dias da celebração do contrato coletivo ou de sua vinculação a pessoa jurídica contratante. Parágrafo único. Quando a contratação ocorrer na forma do inciso III do artigo 29 desta resolução será considerada a totalidade de participantes eventualmente já vinculados ao plano coletivo estipulado”. O art. 17 da mencionada RN 557 assim prescreve: No plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão não poderá ser exigido o cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário ingresse no plano em até trinta dias da celebração do contrato coletivo. O §2o do mencionado artigo, assim dispõe: Após o transcurso dos prazos definidos no caput e no inciso II do §1o deste artigo, poderá ser exigido o cumprimento de prazos de carências, nos termos da regulamentação específica, limitados aos prazos previstos em Lei. Assim, verifica-se que a agravada não aderiu ao plano de saúde no prazo máximo de 30 dias a contar da celebração do contrato coletivo, a fim de fazer jus aos prazos de carência fixados no bojo do contrato coletivo empresarial. Cumpre observar que apenas os planos coletivos por adesão a partir de 30 vidas não há aplicação de carência. No entanto, os planos empresariais com até 29 vidas, a carência pode ser fixada, como é o caso dos autos. Não consta dos autos que a agravada se enquadre nas hipóteses de atendimento de emergência ou urgência (Lei 9.656/1998) que exclua a necessidade de cumprimento de carência do plano. Nesse cenário, é de se concluir que a agravada, ao aderir ao plano de saúde coletivo somente em janeiro de 2024, não faz jus ao cumprimento da tabela de carência reduzida estipulada em 2019, quando da celebração do plano coletivo. Mas, deve se submeter aos prazos de carência efetivamente contratados em janeiro/2024. O juiz a quo considerou que a parte ré/agravante modificou unilateralmente os prazos de carência, e que a autora/agravada está sendo prejudicada porque necessita de acompanhamento pré-natal. No entanto, a autora não comprovou que o plano de saúde está descumprindo os prazos de carência contratado, mas mencionou os prazos de carência vigente à época da celebração do plano coletivo, ou seja, em 12/09/2019, o que não é admissível. O §2o, do art. 17, da RN 557/2022 reza que, após o transcurso dos prazos definidos no caput e no inciso II do §1o deste artigo, poderá ser exigido o cumprimento de prazos de carências, nos termos da regulamentação específica, limitados aos prazos previstos em Lei. Importa registrar que a agravada é funcionária do Cartório desde 06/07/2020, conforme consta do contracheque, e somente aderiu ao plano de saúde coletivo em janeiro/2024, em razão da gravidez, motivo pelo qual se deve ater aos termos do contrato vigentes à época de sua adesão. Portanto, entendo que a autora/agravada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC) para o deferimento da liminar pretendida na inicial (art. 300 do CPC). Diante do exposto, em observância aos princípios da boa-fé contratual, da força obrigatória dos contratos e do equilíbrio contratual, DEFIRO o efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ficam dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator